Tribunal: TJES
Processo: 5006383-75.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Aquisição
Data de julgamento: 2022-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006383-75.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: GUNTER FEDERICI JUNIOR
INTERESSADO: CLAUDIO BRANDAO DE SOUZA e outros (2)
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 022 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 030 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I
O

G
unter Federici Junior
opõe embargos declaratórios
(
ID
2
600896
)
aduzindo haver
contradição
em aresto desta egrégia
Quarta Câmara Cível,
cujo teor restou assim ementado:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – PREVENÇÃO DA QUARTA CÂMARA CÍVEL NÃO RECONHECIDA – INEXISTÊNCIA DE RISCO DE PROLAÇÃO DE DECISÕES CONFLITANTES, CONEXÃO OU CONTINÊNCIA – JULGAMENTO DE RECURSOS ORIUNDOS DOS MESMOS AUTOS PELA TERCEIRA CÂMARA CÍVEL – PREVENÇÃO DA TERCEIRA CÂMARA CÍVEL.
1) O processo originário é a ação de reintegração de posse nº 0012809-25.2017.8.08.0035, cujo apelo foi julgado pela Terceira Câmara Cível, com ordem de anulação da sentença e retorno dos autos ao Juízo
a quo
. O agravo de instrumento em questão (nº 5006383-75.2021.8.08.0000) impugna decisão proferida na mesma ação de reintegração de posse, de modo que há prevenção d
est
a Terceira Câmara para processá-lo e julgá-lo, com amparo no que apregoam os arts. 930, parágrafo único, do CPC/15, e 164, parágrafo único, do R.I.TJ/ES. 2) A ação possessória tem natureza peculiar e se volta à investigação do poderio fático exercido sobre o imóvel em testilha, sem que seja preciso considerar outros aspectos da relação familiar outrora existente entre o agravante e seu falecido companheiro. Dito de outro modo: não há risco de prolação de decisões conflitantes, não há conexão e nem continência entre as demandas, até porque a ação de reconhecimento de união estável já transitou em julgado, a ação de pensão por morte não guarda sequer mínima relação com o apartamento objeto desta disputa e a ação de petição de herança versará sobre o domínio – sobre a propriedade formal – dos bens deixados pelo extinto, de modo que nenhuma dessas demandas produz repercussões diretas sobre a posse do apartamento em testilha. 4) Agravo interno desprovido.

Aduz o
embargante que “
ao realizar a narrativa da fundamentação do R. Acordão, a Ínclita Desembargadora conduziu à conclusão de que há identidade quanto às partes e a causa de pedir, mas ao prolatar o Voto, trouxe a conclusão de que não há Continência nos processos exposto, negando o provimento ao recurso. De acordo com a Ínclita Desembargadora, não caberia o entendimento de Continência aos demais processos elencados no Agravo Interno, tendo já que não há qualquer identidade entre os pedidos. Ora, dada máxima vênia, o Código de Processo Civil, ao positivar o instituto da Continência, nada prevê sobre a necessidade de haver identidade entre os pedidos”. Reitera que “no caso em comento há CONTINÊNCIA notória entre o Agravo nº 5000928-32.2021.8.08.0000, relativo ao Processo de Inventário, no qual está contido também o Apartamento, objeto DESTE Embargo nº 5006383-75.2021.8.08.0000” e pugna, uma vez mais, para que sejam os autos deste agravo de instrumento remetidos à Quarta Câmara Cível.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Registro, por último, que a conduta da parte – que tem interposto sucessivos recursos contra decisão que não reconheceu a prevenção de outro Órgão Julgadora fracionário para julgar seu agravo de instrumento – é incompatível com a alegada “urgência máxima” na apreciação de seus pedidos, por pressupor a superação da matéria afeta à competência, o que o próprio interessado tem impedido que aconteça.

VOTO VENCEDOR

V O T
O

G
unter Federici Junior
opõe embargos declaratórios
(
ID
2
600896
)
aduzindo haver
contradição
em aresto desta egrégia
Quarta Câmara Cível,
cujo teor restou assim ementado:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – PREVENÇÃO DA QUARTA CÂMARA CÍVEL NÃO RECONHECIDA – INEXISTÊNCIA DE RISCO DE PROLAÇÃO DE DECISÕES CONFLITANTES, CONEXÃO OU CONTINÊNCIA – JULGAMENTO DE RECURSOS ORIUNDOS DOS MESMOS AUTOS PELA TERCEIRA CÂMARA CÍVEL – PREVENÇÃO DA TERCEIRA CÂMARA CÍVEL.
1) O processo originário é a ação de reintegração de posse nº 0012809-25.2017.8.08.0035, cujo apelo foi julgado pela Terceira Câmara Cível, com ordem de anulação da sentença e retorno dos autos ao Juízo
a quo
. O agravo de instrumento em questão (nº 5006383-75.2021.8.08.0000) impugna decisão proferida na mesma ação de reintegração de posse, de modo que há prevenção d
est
a Terceira Câmara para processá-lo e julgá-lo, com amparo no que apregoam os arts. 930, parágrafo único, do CPC/15, e 164, parágrafo único, do R.I.TJ/ES. 2) A ação possessória tem natureza peculiar e se volta à investigação do poderio fático exercido sobre o imóvel em testilha, sem que seja preciso considerar outros aspectos da relação familiar outrora existente entre o agravante e seu falecido companheiro. Dito de outro modo: não há risco de prolação de decisões conflitantes, não há conexão e nem continência entre as demandas, até porque a ação de reconhecimento de união estável já transitou em julgado, a ação de pensão por morte não guarda sequer mínima relação com o apartamento objeto desta disputa e a ação de petição de herança versará sobre o domínio – sobre a propriedade formal – dos bens deixados pelo extinto, de modo que nenhuma dessas demandas produz repercussões diretas sobre a posse do apartamento em testilha. 4) Agravo interno desprovido.

Aduz o
embargante que “
ao realizar a narrativa da fundamentação do R. Acordão, a Ínclita Desembargadora conduziu à conclusão de que há identidade quanto às partes e a causa de pedir, mas ao prolatar o Voto, trouxe a conclusão de que não há Continência nos processos exposto, negando o provimento ao recurso. De acordo com a Ínclita Desembargadora, não caberia o entendimento de Continência aos demais processos elencados no Agravo Interno, tendo já que não há qualquer identidade entre os pedidos. Ora, dada máxima vênia, o Código de Processo Civil, ao positivar o instituto da Continência, nada prevê sobre a necessidade de haver identidade entre os pedidos”. Reitera que “no caso em comento há CONTINÊNCIA notória entre o Agravo nº 5000928-32.2021.8.08.0000, relativo ao Processo de Inventário, no qual está contido também o Apartamento, objeto DESTE Embargo nº 5006383-75.2021.8.08.0000” e pugna, uma vez mais, para que sejam os autos deste agravo de instrumento remetidos à Quarta Câmara Cível.

Os aclaratórios integram a categoria dos recursos de fundamentação vinculada, adstritos, pois, ao exame da ocorrência de quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022, do CPC/15. Nesta apertada via, não há possibilidade de rever a construção interpretativa lançada no pronunciamento objurgado, intuito que claramente acomete a peça agora protocolizada por
G
unter
.

No julgamento do pretérito agravo interno, esta Câmara Julgadora assinalou que d
esde o falecimento de seu companheiro
Salatiel
, ocorrido em 13 de junho de 2013, o
embargante
Gunther
contende
em diversas ações
com a família biológica (ex-esposa e filhos) do falecido acerca dos consectários patrimoniais de sua morte.
Registrou o Colegiado que
o
agravo de instrumento
sub examine
(nº 5006383-75.2021.8.08.0000) impugna decisão proferida na ação de reintegração de posse
nº 0012809-25.2017.8.08.0035, em que
funcionei como relatora d
e recurso de apelação
e,
à época, conduzi voto pela
anul
ação da sentença que havia sido proferida
, determinando
o
retorno
dos autos
ao Juízo de Primeiro Grau.
Ope legis
,
ponderou o Colegiado que
compete também a
mim,
na qualidade de integrante da egrégia Terceira Câmara Cível
ao tempo da distribuição deste agravo de instrumento
, processá-lo e julgá-lo, com amparo no que apregoam os arts. 930, parágrafo único, do CPC/15, e 164, parágrafo único, do R.I.TJ/ES.

Essa Câmara Julgadora p
onderou,
ainda, que a
ação possessória tem natureza peculiar e se volta à investigação do poderio fático exercido sobre o imóvel em testilha, sem que seja preciso considerar outros aspectos da relação familiar outrora existente entre
Gunther

e
Salatiel

para dirimi-la,
salientando que
não há risco de prolação de decisões conflitantes,
não há conexão e nem continência entre as demandas,
até porque a ação de reconhecimento de união estável já transitou em julgado, a ação de pensão por morte não guarda sequer mínima relação com o apartamento objeto desta disputa e a ação de petição de herança versará sobre o domínio – sobre a propriedade formal – dos bens deixados por
Salatiel
, de modo que nenhuma dessas demandas produz repercussões diretas sobre a posse do apartamento situado no Edifício Ipanema, Itapoã, Vila Velha/ES.

Salientou a Corte, a título de reforço argumentativo, que as
demandas todas têm tramitado em Varas distintas, inclusive territorialmente. A possessória tramita no foro da situação do bem (6ª Vara Cível de Vila Velha), a união estável tramitou na 4ª Vara de Família de Vila Velha, a pensão por morte tramita na 5ª Vara de Fazenda de Vitória (embora tenha sido iniciada em Vila Velha houve declínio da competência, em razão de figurar no polo passivo o IPAMV) e a petição de herança na 1ª Vara de Órfãos de Vitória,
sendo totalmente descabida a sugerida prevenção da 4ª Câmara Cível para processar e julgar este agravo de instrumento.

Em verdade, n
ão há contradição a ser sanada naquele aresto.
O vício que autoriza o manejo de embargos declaratórios é aquele que se
delineia entre as premissas internas do próprio
decisum
, e não o que exsurge (tal qual na espécie) entre o entendimento adotado pelo Tribunal e a tese que a parte reputa mais acertada.
In verbis
:

“
Contradição - verifica-se este defeito quando no acórdão se incluem proposições entre si inconciliáveis. Pode haver contradição entre proposições contidas na motivação[...], ou entre proposições da parte decisória, isto é, incompatível entre capítulos do acórdão [...]. Também pode ocorrer contradição entre alguma proposição enunciada nas razões de decidir e o dispositivo [...]. É ainda arguível eventual contradição entre a ementa e a substância do acórdão. Não fica excluída a hipótese de contradição entre proposições constantes da própria ementa. Tampouco o fica a de contradição entre o teor do acórdão e aquilo que resultara da votação, apurável pela minuta de julgamento, pela ata, pelas notas taquigráficas ou por outros elementos” (BARBOSA MOREIRA, José Carlos.
Comentários ao código de processo civil.
15 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2010, p. 556-557).

Ante o exposto, e por não restar caracterizad
a a sugerida contradição,
CONHEÇO
DO
S

ACLARATÓRIOS
par
a, no mérito,
NEG
AR
-LHE
S

PROVIMENTO
,

mante
ndo
incólume
o
pronunciamento
objurgado
.

É
como voto!

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – PREVENÇÃO DA QUARTA CÂMARA CÍVEL NÃO RECONHECIDA – PRETENSÃO DE REVER JULGADO.

1)
Os aclaratórios integram a categoria dos recursos de fundamentação vinculada, adstritos, pois, ao exame da ocorrência de quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022, do CPC/15. Nesta apertada via, não há possibilidade de rever a construção interpretativa lançada no pronunciamento objurgado, intuito que claramente acomete a peça agora protocolizada por
G
unter
.

2)
N
ão há contradição a ser sanada n
o aresto objurgado, na exata medida em que o
vício que autoriza o manejo de embargos declaratórios é aquele que se
delineia entre as premissas internas do próprio
decisum
, e não
o
que exsurge
(tal qual na espécie)
entre o entendimento adotado pelo
Órgão Julgador
e a tese que a parte reputa
mais
acertada.

3
)
Embargos declaratórios desprovidos.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.